Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIÁVEL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVADA. ANÚNCIO E TRATATIVAS EM REDE SOCIAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), quando, apesar de tecnicamente primário e com bons antecedentes, fica comprovado que o apelante se dedicava a atividades criminosas. Precedentes.
2. Mostra-se comprovada a habitualidade delitiva, pelas circunstâncias do caso concreto, como confissões do recorrente e corréu, testemunhas policiais, imagens contendo anúncio e negociações de venda de entorpecente por rede social, além de prisões em flagrante.
3. Recurso desprovido.